Tribunal: TJMT
Processo: 0003583-18.2017.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003583-18.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES DA SILVA - CPF: 027.158.161-11 (APELANTE), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 042.207.821-25 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rogerio Gomes da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0003583-18.2017.8.11.0033, opostos em face de
Jéssica Cristina de Oliveira Cardoso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (ID 61329473).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, durante seu depoimento judicial, a embargada/apelada afirma que a casa vendida à época pelas partes, era bem simples, contendo poucos cômodos, em bairro humilde, necessitando de reformas, sendo certo que, nos dias de hoje, a residência não estaria avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas sim no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), ou seja, montante equivalente ao da casa vendida pelo ex-casal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido referente ao valor da residência, devendo a ação de execução prosseguir em relação ao montante de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (ID 61329478).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 61329482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Tratam-se de Embargos à Execução, nos quais o embargante alegou que o acordo, no qual se fundamenta a ação de execução, foi devidamente cumprido, tendo em vista que pactuaram verbalmente que o seu cumprimento dar-se-ia por meio de pagamento de aluguéis à embargada. Alternativamente, afirmou que se prevalecer a execução, esta deveria se dar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por este corresponder ao valor do imóvel vendido pelo ex-casal, o que foi impugnado pelo embagada/apelante (ID 61329453).

Após o trâmite processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (ID 61329473).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, durante seu depoimento judicial, a embargada/apelada afirma que a casa vendida à época pelas partes, era bem simples, contendo poucos cômodos, em bairro humilde, necessitando de reformas, sendo certo que, nos dias de hoje, a residência não estaria avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas sim no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), ou seja, montante equivalente ao da casa vendida pelo ex-casal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido referente ao valor da residência, devendo a ação de execução prosseguir em relação ao montante de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (ID 61329478).

Pois bem.Da análise dos autos, tem-se que, ao sanear o feito, o juízo de origem deferiu o pedido da embargada/apelada, para o fim de determinar a expedição de mandado de avaliação de imóvel, por oficial de justiça, visando avaliar o imóvel vendido pelo embargante, localizado na Rua Massapé, n°. 70, Bairro Jardim Rio Claro, bem como para que o meirinho informasse, ainda, a média de preço dos imóveis existentes no citado bairro (ID 61329457).

Ocorre que, em que pese tenha sido expedido o respectivo mandado de avaliação (ID 61329462), o mesmo foi devolvido sem cumprimento (ID 61329474 - Pág. 3).

Ao apresentar seus memoriais finais (ID 61329471), o embargante/apelante não fez qualquer menção à circunstância acima declinada, tampouco à necessidade do cumprimento do ato, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Digo, o acordo entabulado entre as partes (ID 64560952) não menciona que o imóvel a ser comprado pelo embargante/apelante e entregue à embargada/apelada deve corresponder àquele que pertencia ao ex-casal e foi vendido, pelo valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), de maneira que caberia ao embargante/apelante demonstrar que aquele imóvel vendido não valeria nos dia de hoje a quantia perseguida na execução, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tampouco trouxe aos autos a média de preço dos imóveis existentes no bairro em que referido estava localizado.

Ora, é do embargante o ônus da prova do pagamento da dívida executada ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO -
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 373, I, CPC
– DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. [...].
(TJMT - RAC 0004385-77.2012.8.11.0037, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 55 DO CPC -
ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO – ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC
- RECIBO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CC – INCIDÊNCIA DO CDC - MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC)
. [...].
(TJMT - Ap 151155/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO CHEQUE - RECURSO ESPECIAL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 333, II, CPC/73 - COMPROVANTES DE DEPÓSITOS NÃO ATENDEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 20 DO CC – QUEM PAGA MAL PAGA DUAS VEZES – RECURSO DESPROVIDO. [...]. “DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. TESE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.423.464/SC. [...].
O ônus da prova compete ao embargante, ora apelante
, quanto a existência de acordo, o efetivo pagamento em relação ao cheque, pois só a proximidade das datas não é suficiente para comprovar se tratar da mesma relação entabulada. Não comprovou que houve acordo entre as partes, não há documento demonstrando a tratativa ou mesmo que se refere a pagamento do cheque emitido em posse da apelada.
Para que se possa pleitear a dedução de pagamento parcial de dívida,
é necessário que se comprove, com elementos concretos, que a alegada quitação se refira ao débito em execução
, observado o disposto no art. 320, CC
. (TJMT - Ap 79642/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Logo, não conseguindo o embargante/apelante infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos teros do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares:

Tratam-se de Embargos à Execução, nos quais o embargante alegou que o acordo, no qual se fundamenta a ação de execução, foi devidamente cumprido, tendo em vista que pactuaram verbalmente que o seu cumprimento dar-se-ia por meio de pagamento de aluguéis à embargada. Alternativamente, afirmou que se prevalecer a execução, esta deveria se dar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por este corresponder ao valor do imóvel vendido pelo ex-casal, o que foi impugnado pelo embagada/apelante (ID 61329453).

Após o trâmite processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (ID 61329473).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, durante seu depoimento judicial, a embargada/apelada afirma que a casa vendida à época pelas partes, era bem simples, contendo poucos cômodos, em bairro humilde, necessitando de reformas, sendo certo que, nos dias de hoje, a residência não estaria avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas sim no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), ou seja, montante equivalente ao da casa vendida pelo ex-casal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido referente ao valor da residência, devendo a ação de execução prosseguir em relação ao montante de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (ID 61329478).

Pois bem.Da análise dos autos, tem-se que, ao sanear o feito, o juízo de origem deferiu o pedido da embargada/apelada, para o fim de determinar a expedição de mandado de avaliação de imóvel, por oficial de justiça, visando avaliar o imóvel vendido pelo embargante, localizado na Rua Massapé, n°. 70, Bairro Jardim Rio Claro, bem como para que o meirinho informasse, ainda, a média de preço dos imóveis existentes no citado bairro (ID 61329457).

Ocorre que, em que pese tenha sido expedido o respectivo mandado de avaliação (ID 61329462), o mesmo foi devolvido sem cumprimento (ID 61329474 - Pág. 3).

Ao apresentar seus memoriais finais (ID 61329471), o embargante/apelante não fez qualquer menção à circunstância acima declinada, tampouco à necessidade do cumprimento do ato, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Digo, o acordo entabulado entre as partes (ID 64560952) não menciona que o imóvel a ser comprado pelo embargante/apelante e entregue à embargada/apelada deve corresponder àquele que pertencia ao ex-casal e foi vendido, pelo valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), de maneira que caberia ao embargante/apelante demonstrar que aquele imóvel vendido não valeria nos dia de hoje a quantia perseguida na execução, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tampouco trouxe aos autos a média de preço dos imóveis existentes no bairro em que referido estava localizado.

Ora, é do embargante o ônus da prova do pagamento da dívida executada ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO -
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 373, I, CPC
– DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. [...].
(TJMT - RAC 0004385-77.2012.8.11.0037, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 55 DO CPC -
ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO – ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC
- RECIBO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CC – INCIDÊNCIA DO CDC - MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC)
. [...].
(TJMT - Ap 151155/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO CHEQUE - RECURSO ESPECIAL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 333, II, CPC/73 - COMPROVANTES DE DEPÓSITOS NÃO ATENDEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 20 DO CC – QUEM PAGA MAL PAGA DUAS VEZES – RECURSO DESPROVIDO. [...]. “DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. TESE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.423.464/SC. [...].
O ônus da prova compete ao embargante, ora apelante
, quanto a existência de acordo, o efetivo pagamento em relação ao cheque, pois só a proximidade das datas não é suficiente para comprovar se tratar da mesma relação entabulada. Não comprovou que houve acordo entre as partes, não há documento demonstrando a tratativa ou mesmo que se refere a pagamento do cheque emitido em posse da apelada.
Para que se possa pleitear a dedução de pagamento parcial de dívida,
é necessário que se comprove, com elementos concretos, que a alegada quitação se refira ao débito em execução
, observado o disposto no art. 320, CC
. (TJMT - Ap 79642/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Logo, não conseguindo o embargante/apelante infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos teros do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020